Tribunal: TJES
Processo: 5000480-70.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DA COSTA CAUQUINE

APELADO: M. DOS SANTOS LIMA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória com reparação por danos morais e materiais, em razão de supostos vícios mecânicos apresentados por veículo adquirido do apelado e do descumprimento da obrigação contratual de promover a transferência de titularidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício redibitório apto a ensejar a resolução contratual e indenização; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual quanto à obrigação de transferência do veículo, e a consequente responsabilidade do vendedor pelas penalidades administrativas incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A caracterização de vício redibitório exige demonstração de defeito oculto, preexistente à compra e de difícil constatação, o que não se verifica no caso concreto, dado que os defeitos alegados decorrem de desgaste natural de veículo com mais de 11 anos de uso, conforme reconhecido na jurisprudência do TJES.

3 - O contrato de compra e venda expressamente atribuía ao vendedor a responsabilidade pela transferência do veículo, não tendo este promovido a comunicação de venda ao Detran/ES, tampouco justificado adequadamente a omissão, incorrendo em descumprimento contratual e responsabilidade pelas penalidades decorrentes da ausência de regularização.

4 - A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, enquanto não comunicada a transferência ao órgão competente, o ex-proprietário responde solidariamente pelas infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, mitigada apenas quanto ao IPVA, conforme Súmula 585/STJ e entendimento firmado no PUIL 1.556/SP.

5 - Ainda que tenha havido alegação de inércia do comprador quanto à realização de vistoria, não foi apresentada prova documental suficiente para afastar o dever contratual do vendedor de regularizar a titularidade do bem.

6 - A condenação em danos morais foi corretamente afastada, por ausência de prova de violação direta a direito da personalidade ou dano imaterial efetivo decorrente da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de defeitos em veículo com mais de 10 anos de uso não caracteriza, por si só, vício redibitório, exigindo prova de defeito oculto e preexistente à venda.

O vendedor que assume contratualmente a obrigação de transferir o veículo e não comunica a venda ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas infrações de trânsito até a regularização, nos termos do art. 134 do CTB.

A responsabilidade do ex-proprietário não abrange os débitos de IPVA posteriores à alienação, conforme a Súmula 585/STJ.

A ausência de transferência de titularidade, quando imputável ao vendedor, caracteriza descumprimento contratual e impõe a obrigação de providenciar a regularização do bem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.078.565/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no PUIL 1.862/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 20.08.2024, DJe 26.08.2024; TJES, AC 0002307-85.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publ. 01.11.2023; TJES, AC 0003342-35.2015.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2022, DJES 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000480-70.2023.8.08.0006

APELANTE: VINICIUS DA COSTA CAUQUINE

APELADO: M. DOS SANTOS LIMA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VINICIUS DA COSTA CAUQUINE
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (ID nº 12793434), nos autos da ação redibitória com pedido de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face de
M. DOS SANTOS LIMA - ME,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 12793438), o apelante alega, em síntese, que: (i) nos termos do artigo 18, Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos duráveis são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade; (ii) o veículo adquirido pelo apelante apresentou problemas mecânicos em poucos dias após a compra; (iii) tais falhas caracterizam vícios redibitórios, possibilitando a resolução do contrato e a devolução do valor pago; (iv) houve descumprimento contratual por parte do apelado, uma vez que este não realizou a transferência do veículo, condição que fora expressamente acordada no contrato de compra e venda; (v) o apelante sofreu significativos danos morais, requerendo a condenação do apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Com base nas alegações, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões a Apelação (ID nº 12793444).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Consta nos autos que
VINICIUS DA COSTA CAUQUINE, ajuizou ação redibitória com pedido de reparação por danos morais e materiais em face de M. DOS SANTOS LIMA - ME, alegando que no dia 22 de novembro de 2022, adquiriu do apelado, um veículo GM S10 Executive D, do ano 2011, pelo valor de R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais), pagos à vista, e que, no ato da compra, fora garantida a realização de vistoria e a existência de garantia de 90 (noventa) dias ou 3.000 (três mil) km rodados.

O apelante sustenta que poucos dias após a compra, o veículo começou a apresentar defeitos, sendo submetido a diversas manutenções, custeadas pelo mesmo, e que as falhas constatadas no veículo configuram vícios redibitórios, os quais comprometem a funcionalidade do bem, justificando, assim, a resolução do contrato e a restituição do valor eventualmente pago.

Assevera, ainda, que o apelado não promoveu a transferência da titularidade do veículo, apesar de tal obrigação estar expressamente prevista no contrato de compra e venda. Afirma que, em virtude dos defeitos reiterados do veículo adquirido, sofreu danos morais, haja vista que, por diversas ocasiões, o automóvel deixou de funcionar no meio da via pública, comprometendo a sua segurança e tranquilidade.

Por sua vez, o apelado sustenta que o veículo possui 12 (doze) anos de fabricação, de modo que é natural que apresente desgastes e exija manutenções periódicas, circunstância que, por si só, não descaracteriza a sua condição de bem adequado ao uso.

Ressalta, ainda, que em todas as ocasiões em que foi procurado pelo apelante, o apelado prestou a devida assistência, tendo, inclusive, atendido às solicitações de reparo e que o último defeito apresentado pelo veículo, decorreu do fato de o apelante ter abastecido o automóvel com óleo diesel, ciente de que o veículo era de tecnologia flex, o que contribuiu para o surgimento do problema.

No que tange à transferência do veículo, embora admita a inconsistência no valor declarado, o apelado sustenta que o apelante procrastinou por mais de trinta dias a devolução do recibo com firma reconhecida, e o bem encontrava-se na oficina, inviabilizando a realização da vistoria.

O Magistrado
a quo
reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de elementos probatórios idôneos que demonstrem as alegações autorais, conforme se verifica no ID nº 12793434.

Irresignado, o apelante interpôs recurso (ID nº 12793438), alegando que, conforme seu depoimento pessoal, não realizou o abastecimento do veículo com óleo diesel, e que o apelado não apresentou prova de que tenha ocorrido erro no abastecimento.

Ademais, requereu junto ao mecânico indicado pelo apelado a juntada dos laudos técnicos e do combustível retirado do veículo, contudo, não obteve resposta até a presente data (ID nº 12793438).

Neste particular, examinados os autos, restou verificado do contrato de compra e venda acostado aos autos pelo apelante (ID nº 12793214), que a transferência do veículo seria de responsabilidade da parte apelada, ora requerida, o que, contudo, não foi efetivado.

Exsurge, ainda, do compulsar os autos, que as alegações trazidas pelo apelante, não são suficientes para demonstrar a alegada natureza de vício oculto. Explico.

Observa-se que o contrato celebrado entre as partes (ID nº 12793214), dispõe de forma clara que
“veículo com garantia mecânica somente de motor e caixa de marchas de 90 dias ou 3.000km. Veículo testado no ato da compra, cliente está ciente. Km atual 97.206.”

Importante destacar que, à época da aquisição pelo apelante, o veículo já possuía 11 (onze) anos de uso, o que torna razoável a expectativa de que apresentasse desgastes naturais decorrentes de sua utilização.

Esse cenário, longe de caracterizar vício oculto, os defeitos apresentados refletem o ciclo natural de desgaste a que todos os veículos estão sujeitos. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal, reconhece que, quanto maior a distância temporal entre a fabricação e a aquisição de um bem, mais provável se torna a necessidade de substituição de peças. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA.

1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes.

2)
Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.

3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002307-85.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/11/2023)

No que tange a transferência do veículo, o magistrado
a quo
, entendeu que o apelante,
“
ainda que tivesse ajustado um dever pessoal com a empresa vendedora, não cumpriu com sua obrigação legal, motivo pelo qual deverá arcar com as consequências jurídicas de sua inércia.”
(ID nº 12793434).

Ocorre que, conforme o contrato de compra e venda acostado aos autos (ID nº 12793214), a responsabilidade pela realização da transferência do veículo incumbia ao vendedor, ora apelado. Ademais, o documento de transferência evidencia o valor declarado da venda de R$ 51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais), valor diverso daquele estipulado no referido contrato, qual seja, R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais).

In casu,
o apelado alega que a transferência do veículo não foi concretizada em razão da ausência do apelante em providenciar a vistoria necessária. O apelante, por sua vez, sustenta que o automóvel encontrava-se na oficina, o que, por si só, não comprova a inércia ou a responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de transferência, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto para a adequada solução da controvérsia.

Examinando os termos da referida avença, impõe-se reconhecer que o apelado, ao tomar conhecimento da divergência de valores constante no documento de transferência, tinha o dever de promover a devida retificação do referido documento, independentemente da disponibilidade do veículo para a realização da vistoria, sob pena de incorrer em omissão que compromete a regularidade do procedimento e a segurança jurídica da transferência.

O apelado sustenta que o apelante teria incorrido em descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do documento de transferência com firma reconhecida, conforme dispõe o artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, cumpre destacar que o referido diploma legal estabelece as providências que o antigo proprietário deve adotar em tais hipóteses, conforme se verifica:

“No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
”

Diante do exposto, observa-se que o apelado não apresentou qualquer prova documental que demonstre a desídia do apelante para a apresentação do documento de transferência, tampouco comprova eventual correção do valor, ou a comunicação formal junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos débitos oriundos das multas de trânsito e de IPVA, o enunciado da Súmula 585 do STJ determina que “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Não obstante, consoante a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ, prevalecendo a sua responsabilidade no que diz respeito às infrações de trânsito cometidas mesmo após a tradição, quando verificada a desídia na comunicação de transferência de propriedade do veículo.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Esta Corte entendeu que, no caso de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A mitigação da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar tempestivamente a transferência do veículo não alcança as infrações de trânsito, mesmo que comprovadamente cometidas pelo adquirente em momento posterior à entrega do bem.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 1.862/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Em consonância com tal entendimento, em precedente de natureza análoga, este egrégio Tribunal de Justiça reconhece ser de responsabilidade do vendedor a obrigação de proceder com a transferência do veículo. Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

2. A revendedora de veículos não atuou de modo a providenciar as documentações respectivas, nem mesmo de cumprir com o estabelecido: Transferir o veículo para o nome da Apelada.

3. Resta configurada a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC, tendo em vista a conduta desidiosa da Primeira Apelante ao deixar de proceder a transferência do bem, agindo em desconformidade com o pactuado entre as partes.

4. Vislumbrado o dever de indenizar, devem ser observadas as finalidades da reparação: (I) compensar a perda ou o dano decorrente de uma conduta; (II) o prejuízo causado nas partes envolvidas e a magnitude do evento; e (III) o caráter punitivo e pedagógico que esta medida carrega.

5. Considerando que a Apelada teve o veículo restrito judicialmente, em razão de execução judicial empreendida contra o antigo proprietário do automóvel, e dada a omissão na conduta da revendedora em cumprir com a transferência da propriedade do referido bem, torna-se razoável o quantum fixado a título de danos morais, que perfaz o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vez que se mostra em consonância com os aludidos requisitos, bem como com os valores já arbitrados por este Sodalício. [...]

(TJES; AC 0003342-35.2015.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/08/2022; DJES 21/09/2022)

Diante do exposto, com fundamento nas jurisprudências acima mencionadas, o antigo proprietário torna-se solidariamente responsável pelas penalidades impostas e suas reincidências, ressalvados os débitos referentes ao IPVA, até a data da comunicação formal junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran.

Destarte, na hipótese vertente
,
o apelado é responsável solidariamente pelo pagamento das multas de código DER-ES-108200-RV017785556-7455/00, no valor de R$130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), bem como, pela multa de código DER-ES-108200-RV01782489-7455/00, no valor de R$130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), haja vista não ter efetuado a comunicação de transferência junto ao órgão competente (ID 12793411).

Nestes termos, cabe ao apelado proceder a transferência do veículo junto ao Detran/ES, providenciando a segunda via do documento, para retificação do valor declarado da venda, a fim de possibilitar a regularização da titularidade do bem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, para
CONFERI-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença,e determinar que o apelado proceda a transferência do veículo perante o Detran/ES, reconhecendo a responsabilidade solidária do apelado em relação aos débitos incidentes sobre o veículo, afastando-a, tão somente, quanto aos débitos de IPVA.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima do apelado/requerido, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.